Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS E NOVAS ALEGAÇÕES EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA PROTEÇÃO LEGAL (CPC, ART. 854, § 3o, I C/C ART. 373, I). CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores constritos via SISBAJUD, em execução movida em face do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, no processo de origem, em conta de titularidade do agravante/executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada extemporânea de documentos preexistentes, bem como a menção do agravante acerca das informações atinentes ao processo em trâmite perante a Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, suscitadas apenas nesta sede recursal, configuram inovação recursal, insuscetível de conhecimento neste momento processual, sob pena de supressão de instância.
4. O art. 833, § 2o, do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
5. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos.
6. Na espécie, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição realiza em conta bancária do devedor comprometeria sua subsistência ou a de seus familiares e de que tais verbas decorrem do alegado “pagamento retroativo de indenização previdenciária oriunda do INSS”.
7. Cumpre à parte devedora provar que o bloqueio ocorreu sobre verba salarial, e que a constrição pode comprometer sua subsistência. Ocorre que o agravante não se desincumbiu deste ônus a contento (CPC, art. 373, I).
8. Assim, considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e desprovido na extensão conhecida.
Tese de julgamento: 1. “A juntada extemporânea de documentos em sede recursal constitui inovação e impede seu conhecimento pelo Tribunal.” 2. “A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova da origem salarial e da essencialidade da verba, incumbindo ao devedor demonstrá-la.” 3. “A ausência de prova da natureza impenhorável e do comprometimento da subsistência do devedor autoriza a manutenção da penhora.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 373, I, 435, 789, 805, 833, IV, § 2o e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2127446 / PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Data do Julgamento: 17/04/2023, DJe 20/04/2023 e AgInt no AREsp 2208645 / SE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do Julgamento: 27/03/2023, DJe: 29/03/2023; TJDFT, Acórdão 2017265, 0704953-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 17.07.2025; Acórdão 1795279, 0734625-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29.11.2023, DJe 22.01.2024; Acórdão 1991009, 0703240-13.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; Acórdão 1973508, 0746772-71.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; e, etc.